Tribunal: TJMT
Processo: 1011006-32.2018.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011006-32.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ROSELI SILVERIO DA SILVA SOUZA - CPF: 297.278.528-23 (APELANTE), ANTONIO ALBERTO CRISTOFALO DE LEMOS - CPF: 090.607.378-22 (ADVOGADO), LUCIANA CRISTOFOLO LEMOS - CPF: 099.750.768-31 (ADVOGADO), ANGELA DA SILVA SOUZA - CPF: 410.019.358-02 (APELANTE), ANGELICA DA SILVA SOUZA - CPF: 397.723.508-74 (APELANTE), CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO - CPF: 393.746.451-49 (APELADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), DANIELA RAMIRES - CPF: 258.325.868-08 (ADVOGADO), GILBERTO JUTHS RISSATO - CPF: 363.566.629-72 (ADVOGADO), ANGELA DA SILVA SOUZA - CPF: 410.019.358-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELICA DA SILVA SOUZA - CPF: 397.723.508-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA –
MÉRITO
– RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO DE MAGISTRADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRETENSÃO A SER DEDUZIDA CONTRA O ENTE PÚBLICO – RECURSO DESPROVIDO.

O acolhimento de preliminar de ilegitimidade passiva, decretando a extinção do feito, sem resolução de mérito, por tratar-se de matéria de ordem pública, cognoscível até mesmo de ofício, não conduz ao cerceamento de defesa.

Conforme entendimento assente no STF, o particular que sofre dano em razão do exercício da atividade jurisdicional ou em virtude de erro Judiciário praticado pelo Estado-Juiz deve ajuizar a pretensão indenizatória diretamente contra o Estado "
lato sensu
".

O Magistrado pode, e deve responder pessoalmente pelos danos causados no exercício da jurisdição, porém em ação regressiva proposta pelo Estado, nas hipóteses previstas pelo art. 133 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1011006-32.2018.8.11.0015

APELANTES:

ROSELI SILVERIO DA SILVA SOUZA E OUTROS

APELADO:

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROSELI SILVERIO DA SILVA SOUZA E OUTROS
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
MM. Juiz Walter Tomaz da Costa
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no. 1011006-32.2018.8.11.0015
,
ajuizada em face do magistrado
CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO
, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, e, via de consequência, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, primeira parte do CPC, condenando as demandantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

As apelantes, em suas razões recursais, inicialmente suscitam a preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, sob a justificativa de que não lhes foi oportunizada a realização de prova testemunhal e depoimento pessoal, pelo que pedem a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para instrução do feito.

No mérito, relatam que são esposa e filhas do Sr. Olício Manuel de Souza, que foi assassinado por Luiz Roberto Gomes Canile, réu de um Processo Crime em trâmite na Comarca de Nova Granada-SP, que foi solto por meio de decisão ilegal proferida pelo recorrido, de modo que entendem fazer
jus
ao pagamento de indenização por danos morais, pelos atos dolosos cometido em processo judicial, onde atua como Magistrado apelado. Ao fim, pedem a concessão dos benefícios da justiça gratuita (Id 41090133).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 41090136).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
defiro
os benefícios da assistência judiciária, diante da hipossuficiência demonstrada nos autos.

Infere-se dos autos que
ROSELI SILVERIO DA SILVA SOUZA, ANGELA DA SILVA SOUZA
e
ANGÉLICA DA SILVA SOUZA
ajuizaram a pretensão indenizatória por dano moral em face do Magistrado
CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO
, embasada nos alegados atos dolosos imputados ao demandado no exercício da função jurisdicional.

Após apresentação da contestação, o Magistrado
a quo
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, e, a par disso, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, primeira parte, do CPC, condenando as demandantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignadas, as recorrentes inicialmente alegam que ao julgar antecipadamente a lide, sem possibilitar-lhes a produção de provas, especialmente a testemunhal, acabou por cercear seu direito de defesa, de modo que pedem a anulação da sentença e retorno dos autos à origem, para regular instrução processual, e, acaso ultrapassada a questão prejudicial, no mérito buscam a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, pelos atos dolosos cometidos em processo judicial que resultou na soltura ilegal de Luiz Roberto Gomes Canile, réu de um Processo Crime em trâmite na Comarca de Nova Granada-SP, o que resultou na morte do Sr. Olício Manuel de Souza, respectivamente, esposo e pai das ora apelantes.

Pois bem. Quanto à questão prejudicial, tem-se que a mesma não merece prosperar, sobretudo porque a legitimidade das partes é matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida, inclusive, de ofício, conforme prevê o art. 485, inc. VI e §3o, do CPC, que possui a seguinte redação:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

VI – verificar
ausência de legitimidade
ou de interesse processual;

[...]

§ 3o
O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos
IV, V,
VI
e IX,
em qualquer tempo e grau de jurisdição
, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.”

Ademais, não se olvida o disposto no art. 49, I da Loman, no sentido de que o Magistrado responderá por perdas e danos quando, no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude, senão vejamos:

“Art. 49 – Responderá por perdas e danos o magistrado, quando:

I – no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude;”

Ainda, o art. 143, inciso I do CPC, dispõe sobre a mesma regra, no sentido de que o Juiz responderá, civil e regressivamente, por perdas e danos, quando, no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude.

No entanto, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal há muito sedimentado, o Juiz, como agente público que é, somente pode ser responsabilizado pelo Estado em ação regressiva, e não em demanda proposta diretamente pelo lesado.

A propósito:

“Recurso extraordinário. Responsabilidade objetiva. Ação reparatória de dano por ato ilícito. Ilegitimidade de parte passiva. 2. Responsabilidade exclusiva do Estado. A autoridade judiciária não tem responsabilidade civil pelos atos jurisdicionais praticados. Os magistrados enquadram-se na espécie agente político, investidos para o exercício de atribuições constitucionais, sendo dotados de plena liberdade funcional no desempenho de suas funções, com prerrogativas próprias e legislação específica. 3.
Ação que deveria ter sido ajuizada contra a Fazenda Estadual – responsável eventual pelos alegados danos causados pela autoridade judicial, ao exercer suas atribuições –, a qual, posteriormente, terá assegurado o direito de regresso contra o magistrado responsável, nas hipóteses de dolo ou culpa
. 4. Legitimidade passiva reservada ao Estado. Ausência de responsabilidade concorrente em face dos eventuais prejuízos causados a terceiros pela autoridade julgadora no exercício de suas funções, a teor do art. 37, § 6o, da CF/88. 5. Recurso extraordinário conhecido e provido”.
(RE 228977 – Relator(a): Min. NÉRI DA SILVEIRA – Julgamento: 05/03/2002)

De fato, a legitimidade para figurar no polo passivo da ação que trata de responsabilidade civil por ato jurisdicional, é do Ente Público – no caso, do Estado –, limitando-se a configuração de tal responsabilidade nos casos de dolo, fraude ou culpa grave.

Isso porque, o Estado de Mato Grosso, na condição de pessoa jurídica de Direito Público interno, tem os limites de sua responsabilidade civil estabelecidos no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, segundo o qual “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

À vista disso, o Magistrado não exerce a atividade jurisdicional em nome próprio, mas representado e em nome do Estado, em razão disso denominado Estado-Juiz, decidindo demandas como agente do Ente Público, como preceitua o art. 37, § 6o da Constituição Federal.

Assim, aquele que sofre dano em razão do exercício da atividade jurisdicional ou em virtude de erro do Judiciário praticado pelo Estado-Juiz, deve ajuizar a pretensão indenizatória diretamente contra o Estado
lato sensu
, descabendo incluir o Magistrado no polo passivo da lide.

Não fosse o suficiente, em se tratando de ato praticado no exercício da função típica jurisdicional, o entendimento dominante na doutrina e na jurisprudência é no sentido de que não se aplica a responsabilidade objetiva, mas sim da subjetiva, exigindo-se, ainda, a verificação do dolo ou fraude no agir do Magistrado, conforme os precitados dispositivos legais.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em casos análogos,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MOVIDA CONTRA A MAGISTRADA POR ATOS JURISDICIONAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA CONTRA O ENTE PÚBLICO.
I) O Juiz, como agente público, somente pode ser responsabilizado pelo Estado em ação regressiva, e não em demanda proposta diretamente pelo lesado. II) Tratando-se de ato praticado no exercício da função típica jurisdicional, o entendimento dominante na doutrina e na jurisprudência é de não aplicação da responsabilidade objetiva, mas sim da subjetiva, exigindo-se, ainda, a verificação do dolo ou fraude no agir do Magistrado, conforme o art. 49 da LOMAN e o art. 143 do NCPC.
III)

De qualquer modo, aquele que sofre dano em razão do exercício da atividade jurisdicional ou em virtude de erro judiciário praticado pelo Estado-Juiz, deve ajuizar a pretensão indenizatória diretamente contra o Estado lato sensu, descabendo incluir o Magistrado no pólo passivo da lide.
PRECEDENTES DO STF E DO TJRS. Sentença que extinguiu o feito, ante a ilegitimidade passiva, mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA”.
(Apelação Cível, No 70076285527, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 01-03-2018)

“APELAÇÃO – Responsabilidade civil do Estado – Demandante que deduz pretensão de responsabilidade da Fazenda Estadual, bem como de Juiz de Direito e Promotor de Justiça, em função de sua estrita atuação funcional – Exposição de que, em função de representação do magistrado e atuação do promotor, teve contra si instaurado inquérito policial e ação penal para a apuração de crime de patrocínio infiel (artigo 355, do Código Penal) – Pretensão à responsabilização civil solidária dos demandados, tendo-se em vista o decreto absolutório na instância penal. PRELIMINAR –
Ilegitimidade processual passiva dos agentes políticos (Juiz de Direito e Promotor de Justiça) – Agentes públicos investidos de fração da soberania estatal, garantindo-lhes independência funcional
– Atos praticados que, a rigor, são do próprio ente público, consoante os cânones da "Teoria do Órgão" (Otto von Gierke) – Linha de intelecção afinada à norma do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal – "Tais agentes, portanto, não agem em nome próprio, de modo que não há como lhes atribuir responsabilidade direta por eventuais danos causados a terceiros no desempenho de suas funções.
Com efeito, o magistrado, ao outorgar prestação jurisdicional, atuou em nome do Estado-Juiz, exercendo a atribuição que lhe fora imposta constitucionalmente
" (STF, RE 228.977-2/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 05.03.02, v.u.) – Ilegitimidade processual bem reconhecida pelo juízo a quo. MÉRITO – Pretensão à responsabilização civil do ente público (Fazenda Pública Estadual) única e exclusivamente por ter figurado como réu em ação penal, voltada à apuração do crime capitulado no artigo 355, parágrafo único, do Código Penal – Acervo probatório documental que dá conta, com segurança, da higidez tanto fase investigatória quanto da judicial, pautando-se os agentes públicos, em perfeita harmonia com o princípio da legalidade – Absolvição pautada na ausência de prova do dolo, reconhecendo-se, todavia, a adequação típica formal da conduta do demandante ao aludido crime (Apelação no 0001890-02.2013.8.26.0104, Rel. Des. Ricardo Tucunduva, j. 30.07.15, v.u.) – Situação que denota a regularidade da persecução penal, na medida em que o decreto absolutório se arrimou no acervo probatório confeccionado – Inexistência, ademais, sequer de menção a atos ou fatos que sugiram a atuação viciada (dolosa ou culposa) por parte dos agentes públicos envolvidos na persecução penal adversada – A instauração de processo penal com ulterior absolvição, per si, não configura responsabilidade civil – Atividade lícita, que traduz dever do Estado – Precedentes desta Corte de Justiça – Sentença mantida, readequada a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais – Recurso não provido.”
(TJ-SP 10006750320158260104 SP 1000675-03.2015.8.26.0104, Relator: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 24/10/2017, 1a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/10/2017)

Assim, é de ser mantida a sentença que extinguiu o feito, ante e a ilegitimidade passiva, porquanto a ação foi dirigida pelo advogado das autoras, diretamente contra o Magistrado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020